Tribunal: TJDFT
Processo: 0711389-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
TRANSPORTE AEREO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VOO NACIONAL. PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida - 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando aparte autora ao ressarcimento de danos materiais e danos morais em decorrência de extravio de bagagem em voo doméstico.
Afirmou a parte recorrente/requerida que o caso deve ser analisado sob a luz do Código Brasileiro de Aeronáutica, em razão de se tratar de norma especial. Argumentou não existir nos fatos narrados na inicial quaisquer elementos de responsabilidade civil a ensejar a indenização pleiteada, não havendo nenhum elemento concreto de que a parte requerente tenha sofrido dor, vergonha ou constrangimento. Em relação aos danos materiais, argumentou que os valores despendidos foram em razão de gastos, em sua maioria, supérfluos, em artigos de luxo, não sendo obrigação da recorrente arcar com tais valores. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais.
A parte recorrida, por ocasião das contrarrazões, arguiu preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade. No mérito, afirmou que as bagagens foram restituídas após 5 dias, tendo a parte sido obrigada a adquirir produtos para a estadia e para a cerimônia de casamento, restando caracterizado tanto o dever de indenização dos danos materiais quanto dos danos morais, estes em razão da responsabilidade civil da parte recorrente. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso.
Rejeitada a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, posto que o recurso, em suas razões, impugnou os fundamentos da sentença.
No caso de voo doméstico, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a relação entre companhia aérea e passageiro é regida pelo Código de Defesa do Consumidor: “O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil das companhias aéreas por extravio de bagagem, após o advento da Lei n. 8.078/90, não é mais regulado pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações (Convenção de Haia e Montreal), tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor. (AgInt no AREsp 874.427/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 07/10/2016)”.
A situação em análise é caso de flagrante falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea e encontra-se incluída no risco da atividade empresarial, sendo responsabilidade da empresa, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a indenização pelos danos causados, observando-se que as bagagens que os passageiros levam consigo em suas viagens devem ser entregues logo após o desembarque, sendo que o extravio caracteriza falha na prestação do serviço.
Na situação objetos dos autos, com o extravio das bagagens dos recorrido, houve quebra das expectativas do consumidor, atingindo a programação da viagem, a qual tinha como objetivo o comparecimento a uma cerimônia de casamento, ocasião que merece vestuário especial, condizente com a ocasião, observando-se que a restituição da bagagem aconteceu somente após a data do evento, o que levou à parte recorrida a ter gastos maiores, inclusive com vestuário, tendo o extravio de seus bens, ainda que temporário, ultrapassado o mero aborrecimento, causando-lhe angústia e transtornos, o que configura fundamento legítimo para a indenização dos danos sofridos.
No tocante aos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, sua reparação, em regra, não pode ser arbitrada, devendo corresponder à extensão do dano. No presente caso, os bens adquiridos pela parte recorrida comprovados nos autos mostram-se condizentes com sua condição social, com o objetivo da viagem e dentro da razoabilidade, devendo, portanto, ser mantido o valor fixado por ocasião da sentença.
Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.